Tribunal: TJES
Processo: 5009677-74.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento Privado do Ensino Superior e/ou Pesquisa
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009677-74.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THAYLINE DE SOUZA BARBOSA

PARTE RE: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA FORA DO PRAZO. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. SAÚDE DEBILITADA DA IMPETRANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Não obstante se reconheça a legitimidade da adoção, pela instituição de ensino, de critérios para fixação de calendários para formalização de matrículas, tais regras não são absolutas, e devem observar certa flexibilidade, bem como devem se revestir de razoabilidade e proporcionalidade, preservando a garantia do direito à educação, consagrado no art. 205 da Constituição da República.

2.

Na situação examinada, resta demonstrado nos autos que a impetrante padeceu de diversas doenças que a incapacitaram de frequentar regularmente o curso de direito, não soando razoável ou proporcional que lhe seja imposta a perda da respectiva vaga sem que tenha havido qualquer prejuízo para a instituição de ensino.

3
.
Restringindo-se a pretensão postulada nestes autos à rematrícula da impetrante no 8º período do curso de Direito, a qual já se concretizou, por força da medida liminar deferida, na data de 04/10/2023, ratificada pela sentença objeto de reexame, datada de 13/11/2023, resta caracterizada, na espécie, situação de fato consolidada, cujo desfazimento não mais se recomenda, conforme entende a jurisprudência deste Sodalício.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009677-74.2023.8.08.0030

PARTE:

THAYLINE DE SOUZA BARBOSA

PARTE:

FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença id. 7392648, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por THAYLINE DE SOUZA BARBOSA em face do DIRETOR ACADÊMICO DA FACELI - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES
,
que concedeu a segurança para tornar definitiva a decisão que determinou
“que a autoridade coatora efetive imediatamente a rematrícula da impetrante no curso pleiteado, e respectivas disciplinas/atividades, sob pena de multa diária e pessoal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão, além de incorrerem em crime de desobediência e ato de improbidade administrativa”
.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
mandamus
foi impetrado com o objetivo de que a autoridade coatora realizasse a rematrícula da impetrante, para prosseguimento nos 04 (quatro) últimos períodos do curso de direito.

Consta na petição inicial que a impetrante, enquanto cursava o 7º período do referido curso, apresentou diversos problemas de saúde, necessitando realizar o trancamento da matrícula nos dois semestres de 2023.

Com isso, afirma que não efetivou sua rematrícula na data aprazada, sendo rejeitados os argumentos expostos administrativamente à instituição, acerca do seu estado de saúde, mesmo apresentando todos os laudos e receituários médicos.

Por sua vez, a autoridade impetrada apontou, nas informações acostadas no id. 7392640, que Thayline abandonou o curso no primeiro semestre de 2023, salientando que
“o prazo de rematrícula para o semestre 2023/1 já se encontrava previsto no Calendário Acadêmico 2022/2, demonstrando que este prazo já era – ou deveria ser – de conhecimento de todos desde o início do semestre anterior”
.

O magistrado
a quo,
ao conceder a segurança, teceu a seguinte fundamentação:

“Delimitado o quadrante desta ação, vejo que a parte impetrante possui o direito alegado.

A instituição alega que a perda do prazo é motivo suficiente para a desvinculação com a faculdade, bem como que o estudante tinha conhecimento do prazo para rematrícula.

O Regimento da Faceli dispõe sobre a rematrícula da seguinte maneira: “Art. 60 A renovação da matrícula deve ser efetivada nos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico e realizada on-line por meio do Sistema Acadêmico da Faceli (SAF). Em casos excepcionais, a matrícula poderá ser realizada na Secretaria Acadêmica”.

A autoridade negou a rematrícula do impetrante com base no art. 60, Parágrafo Único, do Regimento Geral da Faceli (id 31522871)

O referido artigo prevê que a renovação de matrícula deve ser efetivada dentro dos prazos estabelecidos e por meio on-line, no Sistema Acadêmico Faceli, de modo que apenas em casos excepcionais, poderá ser realizada na Secretaria Acadêmica.

Entretanto, reitero que não há nenhum prejuízo na renovação da matrícula do impetrante, tendo em vista a comprovação de que a aluna se encontrava com a saúde debilitada, conforme descrevem os documentos médicos (id 31522699; 31522859; 31522855; 31522853; 31522702; 31522860; 31522861; 31522862; 31522864; 31522865).

Reitero que indeferir a renovação da matrícula da impetrante, que por mérito obteve a vaga do curso de Administração, já tendo cursado vários períodos e por causa do lapso temporal inexpressivo, mostra-se totalmente desproporcional.

Basicamente a negativa da instituição não atende à proporcionalidade em sentido estrito, já que a intensidade da restrição imposta (o prejuízo advindo desse ato) demasiadamente é superior ao direito fundamental à educação, que, no fim, também deve ser perseguido pela FACELI”.

Com efeito, após detida análise da demanda, tenho que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, não obstante se reconheça a legitimidade da adoção, pela instituição de ensino, de critérios para fixação de calendários para formalização de matrículas, tais regras não são absolutas, e devem observar certa flexibilidade, bem como devem se revestir de razoabilidade e proporcionalidade, preservando a garantia do direito à educação, consagrado no art. 205 da Constituição da República.

Nesse sentido, este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA FORA DO PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. -
O indeferimento da rematrícula do impetrante, motivado exclusivamente na inobservância do calendário acadêmico, implicou em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque ele já havia cursado 06 (seis) períodos do curso de Direito, e por ausência de qualquer prejuízo para a instituição de ensino. 2. - Ademais, a renovação da matrícula, no caso concreto, protegeu o direito do impetrante à educação, assegurado pelo artigo 205 da Constituição Federal
. 3. - Sentença mantida. (TJES; RN 0008127-71.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 24/08/2021)

Na situação sob exame, resta demonstrado por meio dos ids. 7392414 a 7392428, que a impetrante padeceu de diversas doenças que a incapacitaram de frequentar regularmente o curso de direito, não soando razoável ou proporcional que lhe seja imposta a perda da respectiva vaga sem que tenha havido qualquer prejuízo para a instituição de ensino.

Ademais, restringindo-se a pretensão postulada nestes autos à rematrícula da impetrante no 8º período do curso, a qual já se concretizou, por força da medida liminar deferida, na data de 04/10/2023 (id. 7392634), ratificada pela sentença ora objeto de reexame, datada de 13/11/2023, resta caracterizada, na espécie, situação de fato já consolidada, cujo desfazimento já não mais se recomenda, na linha do entendimento jurisprudencial consagrado em nossos Tribunais, em casos que tais.

Veja-se:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE FLAUTA TRANSVERSA. LISTA DE APROVADOS.
REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA FORA DO PRAZO. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICADA
. CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA. ISENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. [...] II -
Em situações excepcionais, os fatos jurídicos consolidados pelo decurso do tempo devem ser respeitados, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica e de causar à parte desnecessário prejuízo.
[...] (TJES; Apl-ReexNec 0700603-20.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 28/03/2017; DJES 07/04/2017)

Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Assim, por todo o exposto,
confirmo
a sentença em sede de remessa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para confirmar a sentença.